Tribunal: STF
Processo: ARE 1380025
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO QUE OCUPA DOIS CARGOS PÚBLICOS, UM ESTADUAL E OUTRO FEDERAL. PLEITO DE APOSENTADORIA NO ÂMBITO ESTADUAL NEGADO EM RAZÃO DA ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. HIPÓTESE FÁTICA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ARTIGO 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ACUMULAÇÃO. DESNECESSIDADE DO EXAME DA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE OPERA EM SITUAÇÕES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (eDOC 162)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI e 37, XVI, do texto constitucional. (eDOC 239) 



    Nas razões recursais, explica-se que o recorrente acumulou dois cargos por mais de vinte anos e que, ao requerer a aposentadoria em um dos cargos, tomou conhecimento de que a cumulação não era lícita. Alega-se que a Administração Pública, além de violar o princípio da segurança jurídica, decaiu do direito de anular a segunda nomeação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos, analisou a natureza dos cargos e concluiu pela incompatibilidade da cumulação. Nesse sentido, colho trecho do acórdão:



    “No que toca ao mérito da demanda, discute-se a (im)possibilidade da parte autora exercer concomitantemente os cargos públicos de Auxiliar de Serviços Hospitalares (seara estadual) e Assistenciais e Técnico em Radiologia (esfera federal). O apelante defende que os dois seriam exclusivos de profissionais da área da saúde.



    Cumpre observar, inicialmente, que, acerca da acumulação remunerada de cargos e funções públicas, a Constituição Federal estabelece que a regra é a impossibilidade, prevendo, entretanto, algumas exceções bem definidas; in verbis: 



    Art. 37. [...] 



    XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 



    a) a de dois cargos de professor; 



    b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 



    c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 



    XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; [...] (grifou-se). 



    Trata-se de regra geral, que não prejudica outras hipóteses específicas de vedação de acumulação para cargos específicos (como, por exemplo, art. 38, inciso III; art. 142, § 3º, inciso II; art. 95, parágrafo único, inciso I; e art. 128, § 5º, inciso II, alínea 'd'). Fora dessas hipóteses, portanto, estará impossibilitado ao servidor público cumular cargos de forma remunerada. 



    No caso em tela, o apelante exerceu os aludidos cargos por mais de 20 (vinte) anos, tendo conhecimento da impossibilidade de acumulação quando requereu a aposentadoria do cargo estadual. 



    Com relação ao cargo de Técnico em Radiologia, não há dúvida de que se trata de cargo exclusivo de profissional da saúde. O cargo está regulamentado pela Lei federal n. 7.394/1985, a qual define, em seu art. 2º, inciso I, que o servidor deverá preencher as seguintes condições de escolaridade: "ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação profissional mínima de nível técnico em Radiologia". 



    Por outro lado, com relação ao cargo de Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais, verifica-se situação diversa. De acordo com a Lei Complementar estadual n. 323/2006 (que estrutura a carreira, define remuneração e dispõe sobre regime disciplinar dos servidores da Secretaria de Saúde do Estado), o nível de escolaridade exigido para o cargo de Analista Técnico em Gestão e Promoção da Saúde, na função de Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais, é o ensino médio; veja-se: 



    CARGO: ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE 



    ANEXO II-20 



    COMPETÊNCIA: Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais 



    ATRIBUIÇÕES: Participar da passagem de plantão e tomar conhecimento sobre as ocorrências; prestar cuidados de higiene e conforto aos pacientes; verificar e anotar no prontuário sinais vitais e comunicar qualquer alteração; acompanhar o paciente aos diversos setores do hospital; auxiliar na deambulação, recreação e alimentação dos pacientes; auxiliar no preparo do paciente para exames, atos cirúrgicos, admissões, altas e transferências; manter limpa e em ordem a unidade do paciente e demais dependências da unidade de enfermagem; limpar e conservar o material usado no setor; fazer rol de roupa suja, receber e guardar roupa limpa; desenvolver um ambiente de colaboração, de trabalho em equipe na unidade e com outros setores do hospital; cumprir e fazer cumprir o regulamento do hospital e o regimento do serviço de enfermagem; e executar outras atividades correlatas com a competência. 



    PRÉ-REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL 



    FORMAÇÃO: Conclusão do Ensino Médio. (Grifou-se). 



    Resta claro, portanto, que o cargo exercido pelo autor, na competência por ele desempenhada (Auxiliar de Serviços Hospitalares e Assistenciais) não exige curso técnico ou superior para seu provimento, mas somente ensino médio. Inviável, por este motivo, seu enquadramento como "privativo de profissionais da saúde" para se adequar à regra de acumulação de cargos prevista no texto constitucional”.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2016. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 988779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.03.2017)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1348567 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 162, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente